Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, sustentando que a droga era para consumo próprio. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de uso próprio; e (ii) estabelecer se a confissão informal prestada aos policiais pode ser utilizada para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, especialmente com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que confirmaram que o réu transportava substâncias entorpecentes em quantidade não compatível com o consumo próprio. Soma-se a isso a confissão informal do réu, na qual admitiu a intenção de comercialização do entorpecente.
4. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, abrangendo múltiplas condutas, de modo que a simples posse e transporte de substância ilícita para fins de difusão já caracterizam o delito, independentemente da efetiva comercialização.
5. A confissão informal prestada aos policiais, utilizada na fundamentação da sentença, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V; Código Penal, art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; Acórdão 1944311, 0714937-62.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 29/11/2024.